Tribunal: TJDFT
Processo: 0713766-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713766-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CLEUSA DE JESUS AGRAVADO: ALDO JOSE CARVALHO DE ARAUJO, JOSE BELFORT DOS SANTOS BASTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por MARIA CLEUSA DE JESUS nos autos do cumprimento de sentença iniciado em face de ALDO JOSE CARVALHO DE ARAUJO e JOSE BELFORT DOS SANTOS BASTOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, esta a decisão agravada: “Indefiro o pedido referente ao PREVJUD, tendo em vista que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (art. 833, inciso IV, do CPC), portanto, trata-se de medida inócua. Além disso, tal sistema é de uso exclusivo para ações previdenciárias. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. PREVJUD. SNIPER. NAVEJUD. DETRAN. 1. O sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), este foi recentemente lançado pelo CNJ, como uma solução tecnológica "desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)" (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/). 2. Os sistemas de consulta de bens e direitos das partes são ferramentas colocadas à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. 3. A ferramenta auxilia na localização de vínculos patrimoniais, societários e financeiros em diversas bases de dados como a Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Agência Nacional de Aviação Civil, Tribunal Marítimo, Controladoria-Geral da União e o próprio Conselho Nacional de Justiça, razão pela qual merece ser acolhido o pleito de pesquisa ao sistema. In casu, foi realizada consulta no sistema SNIPER. 4. A expedição de ofício ao DETRAN/DF não está condicionada à obtenção de ordem judicial pelo interessado, uma vez que o advogado, com identificação da OAB, motivado por ação judicial, pode requerer obtenção de informações de terceiros na autarquia de trânsito. 5. A pesquisa no Previjud é restrito as ações previdenciárias como dispõe o site do CNJ. (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4- 0/prevjud/), portanto não há aplicabilidade para o caso concreto. 6.Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1787809, 07370669820238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora. Eventual requerimento deverá vir acompanhado da planilha atualizada do débito. Sem manifestação, venham os autos conclusos.” - ID 189662169, autos de origem n. 0078813-72.2000.8.07.0001. Em suas razões, a agravante sustenta que “o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) congrega informações relacionadas a eventuais proventos de aposentadoria, pensões e demais benefícios previdenciários e assistenciais que determinado sujeito aufere ou recebeu. Segundo o STJ (REsp 2.040.568), justamente por não dispor dessas informações é que os Tribunais podem requisitar, perante o INSS (via PREVJUD), informações que podem subsidiar futuros pedidos de penhora de recebíveis, com base nos arts. 139, IV e 772, III do CPC.” - ID 57598428, p. 5. Alega que “o pedido da exequente se limita à realização da consulta ao sistema PREVJUD” e que “a possiblidade de penhora dos valores encontrados será objeto de apreciação posterior e detalhada pelo Juízo competente. Por essa razão, não deve ser negado o acesso a tais informações” - ID 57598428, pp. 5/6. Diz que “o STJ não restringiu o uso do PREVJUD às ações previdenciárias. Todo o Poder Judiciário poderá consultar informações previdenciárias por meio do sistema. (...) A única limitação é em relação ao envio automatizado de ordens judiciais, cujo uso é restrito às ações previdenciárias. Destaca-se que esse pedido não foi realizado nos autos.” - ID 57598428, p. 6. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela recursal: “A seu turno, observa-se o periculum in mora justamente na recalcitrância dos executados, cuja conduta processual tem impedido a exequente de alcançar a efetividade da decisão judicial que lhes foi favorável. Nesse sentido, aguardar até a decisão de mérito pode prejudicar sobremaneira o exequente, pois abre margem para eventual dilapidação de patrimônio; o fumus boni iuris, por sua vez, resta evidente na medida em que a presente execução visa cumprir o que já foi determinado em sentença. Visa-se, dessa forma, apenas materializar o que já fora decidido pelo Juízo de origem. Outrossim, a tutela recursal pleiteada é plenamente reversível, já que será realizada apenas uma consulta de recebíveis previdenciários e assistenciais, bem como de eventuais relações de emprego dos executados. Eventual penhora de bens e valores será apreciada após o resultado das buscas via PREVJUD, depois de realizado o pedido pela parte interessada. Não há, portanto, risco de irreversibilidade da medida, pois nenhum valor será penhorado de pronto.” - ID 57598428, p. 8. E requer: “a) O recebimento do presente recurso, uma vez tempestivo, conforme o prazo estabelecido pelo §5o do art. 1.003 do CPC; b) Liminarmente, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado desde já o envio de ofício ao INSS para realização de consulta via PREVJUD, pois presentes os requisitos legais; c) No mérito, o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar: a. O envio de ofício ao INSS para consulta ao sistema PREVJUD em busca de recebíveis de natureza previdenciária e assistencial.” - ID 57598428, pp. 8/9. Preparo dispensado; gratuidade de justiça deferida (ID 34611551, p. 160, autos de origem). É o relatório. DECIDO Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Muito bem. Como se viu, pela decisão agravada, indeferido o pedido da agravante de consulta ao PREVJUD por duas razões: a) são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, nos termos do art. 833, inciso IV do CPC; b) o sistema seria de uso exclusivo para ações previdenciárias. Pois bem. Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Eis a ementa do referido julgado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. ( ) 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos” (STJ - EREsp: 1518169 DF 2015/0046046-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/10/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/02/2019) Assim, em princípio, diante de eventual definição relativa a possibilidade de penhora de proventos da parte agravada para fins de pagamento de débito exequendo, poder-se-ia cogitar admissibilidade de pesquisa ao sistema PREVJUD. Contudo e conforme definido na decisão agravada, consta informação no sítio eletrônico https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/prevjud/,[1] de que “o Prevjud integra as bases de dados do INSS e do Judiciário e permite o acesso imediato a informações previdenciárias relacionadas ao processo [...] O serviço é de uso exclusivo para membros do Poder Judiciário. Embora tenha sido desenhado para atender às necessidades das ações previdenciárias, concentradas principalmente na Justiça Federal, os tribunais da Justiça Estadual e da Justiça do Trabalho podem consultar as informações previdenciárias. O envio automatizado de ordens judiciais, no entanto, é restrito às ações previdenciárias.” Assim e no ponto, convém seja a questão (que demanda maior incursão na matéria referente ao sistema PREVJUD, sua aplicabilidade e limitações) definida pelo Colegiado quando do julgamento do mérito do recurso, julgamento que costuma ser célere, celeridade que afasta possibilidade de definição do alegado “perigo da demora”. Forte em tais argumentos, indefiro a liminar requerida. Venham as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. [1] Acesso em 8/4/2024 Brasília, 11 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora